Tribunal: TJDFT
Processo: 0703341-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0703341-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: ANTONIO ROLINS GUIMARAES AGRAVADO: NEGOCIECOINS INTERMEDIACAO E SERVICOS ONLINE LTDA., LUCAS MENDES CURSOS, INSPECOES E SERVICOS ME - ME, CLAUDIO JOSE DE OLIVEIRA, CLO PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S/A, PRINCIPAL SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA S/S - ME RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento sem pedido de concessão de efeito suspensivo interposto por Antonio Rolins Guimarães contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de no 0736940-84.2019.8.07.0001, ajuizada contra Principal Serviços e Participações LTDA S/S – Me e outros, determinou ao autor que emendasse a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, na íntegra, e: a) recolhesse as custas iniciais, sob pena de cancelamento da distribuição; b) fizesse constar na polo passivo tão somente a empresa Negociecoins Intermediação e Serviços Online LTDA; c) e que, caso pretendesse requerer, na inicial, a desconsideração da personalidade jurídica, juntasse aos autos certidão atualizada da junta comercial constando o nome dos sócios da empresa e informasse a qualificação deles e seus endereços completos. Em suas razões, informa que abriu conta na corretora de Criptomoedas NegocieCoins, primeira agravada, e realizou a compra das criptomoedas Bitcoins, em abril de 2019, através da plataforma da 2° agravada TEMBTC, no valor total de R$ 24.000,00 (vinte e quatro mil reais), conforme demonstrado nos extratos bancários. Contudo, em meados de maio de 2019, o agravante começou a enfrentar dificuldades para sacar os valores aplicados e seus respectivos rendimentos, sendo que a 1a agravada ainda suspendeu o funcionamento da plataforma, bloqueando os saques e quaisquer outras movimentações, mantendo em seu poder o dinheiro de todos os clientes, inclusive do agravante. Entende que independentemente das justificativas apresentadas, como a alegada rescisão contratual realizado pelo Banco Plural, ou eventual fraude na plataforma, constitui responsabilidade da agravada prezar pela segurança da plataforma e disponibilizar os saques aos usuários. Desse modo, conclui que as condutas das agravadas, além de ilícitas, evidenciam práticas contrárias a ética e aos bons costumes. E que até a presente data foram retidos na conta (plataforma) da 1a agravada (NegocieCoins) o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e na conta/plataforma da 2a agravada (TEMBTC) o valor de R$ 132.511,85 (cento e trinta e dois mil, quinhentos e onze reais e oitenta e cinco centavos). Frisa que as 2° e a 5° agravadas (TEM BTC e BITCOIN BANCO CRYPTOCURRENCY) participam diretamente da prestação de serviço da relação consumerista, uma vez que atuam em conjunto com a 1° agravada, disponibilizando a plataforma para a compra e vendas de criptomoedas, o que pode ser comprovado pelas movimentações realizadas e pelo valor que consta como disponível na 2° agravada. Assim, o Grupo Bitcoin Banco e a TEM BTC fazem parte da cadeia de prestação de serviços, em conjunto com a NegocieCoins, do que decorre sua responsabilidade solidária. Assevera que a quarta agravada, por sua vez, é uma holding que controla as demais empresas do grupo econômico do qual a NEGOCIECOINS e a TEMBC fazem parte, tendo como diretor executivo o Sr. Cláudio José de Oliveira, que consta como 4o agravado. Por esta razão, sustenta que as empresas respondem subsidiariamente, com base no artigo 28, § 2o, do Código de Defesa do consumidor, por se tratar de sociedades integrantes dos grupos societários e suas controladas. Nesse liame, entende estar evidenciada a responsabilidade solidária das agravadas, de forma que todas as demais empresas devem ser figurar no polo passivo da presente ação, para que ao final todas as empresas pertencentes ao grupo econômico, inclusive o sócio administrador, sejam condenados à devolução dos valores pertencentes ao autor, com a decretação do bloqueio de todas as contas correntes das empresas e do sócio administrador, através do BACENJUD. Insurge-se, também, contra o indeferimento do pedido de gratuidade de justiça, ao argumento de que o agravante jamais possuiu um patrimônio de mais de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para investir em criptomoedas, sendo este, na verdade, o valor do acréscimo recebido pela valorização das bitcoins. Além disso, entende ter restado cabalmente demonstrada a sua hipossuficiência, porquanto foram trazidos aos autos todos seus últimos extratos bancários, bem como a sua declaração de Imposto de Renda e comprovação da profissão desempenhada. Desse modo, como o agravante percebe renda mensal de R$ 2.380,00 (dois mil trezentos e oitenta reais), e como utilizou todas as suas reservas para fazer investimentos em moedas virtuais, conclui fazer jus ao deferimento dos benefícios da justiça gratuita. Requer, assim, a reforma da decisão agravada, para que sejam deferidos ao agravante os benefícios da justiça gratuita, bem como autorizada a inclusão no polo passivo da ação de todos os Réus constantes na inicial do processo no 0734470-80.2019.8.07.0001. Preparo recolhido (ID 14193539 - Pág. 1). Não houve pedido liminar. Contrarrazões (ID 15007301 - Pág. 1/4), em que a parte agravada requer o desprovimento do recurso. É a síntese do necessário. Decido. Em consulta ao sistema de andamentos processuais no PJE, verifico que o feito originário (Processo no 0734470-80.2019.8.07.0001) foi sentenciado, oportunidade em que extinto o processo, sem julgamento do mérito, em razão de homologação de pedido de desistência da parte autora (ID 62665400 daqueles autos). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional de extinção do processo sem resolução do mérito na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão da perda do objeto recursal, por fato superveniente. Nesse sentido é pacífica a jurisprudência deste egrégio Tribunal, como ilustra o seguinte julgado: “CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito, em razão de pedido de desistência formulado pelo próprio agravante. 2. Agravo .” (Acórdão n.1015382, AGI 2015.00.2.030972-5, Rel. Desembargador ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Julgamento: 3/5/2017, DJE: 23/5/2017. Pág.: 791/811) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC e art. 87, inc. XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator